Tribunal: TJSP
Processo: 0111714-87.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação ordinária – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Validade ou não da correção monetária e dos juros moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública – RE 870.947/SE (Tema 810/STF) e REsp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Juízo de retratação exercido.